Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL E A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO MESMO DIPLOMA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3. LONGO PERÍODO DE PRÁTICA DELITIVA E REITERAÇÃO DOS ABUSOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU PROVA NOVA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de estupro de vulnerável, na forma do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O requerente sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que houve bis in idem pela incidência simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma, ambas supostamente fundadas na mesma circunstância relativa à relação de paternidade e convivência com a vítima. Insurge-se, ainda, contra a fração de 2/3 aplicada em razão da continuidade delitiva, ao fundamento de inexistir individualização do número de infrações.
3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à simples rediscussão de teses defensivas já examinadas nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, mediante demonstração inequívoca de erro judiciário, afronta ao texto expresso da lei ou prova nova idônea, o que não se verifica na espécie.
4. Inexiste bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a majorante do art. 226, II, do mesmo diploma, porquanto incidem em fases distintas da dosimetria e se apoiam em fundamentos jurídicos diversos: a primeira decorre da prevalência de relações domésticas e familiares, ao passo que a segunda se refere à condição de autoridade exercida pelo agente sobre a vítima, na qualidade de genitor.
5. Também não merece reparo a exasperação da pena em 2/3 pela continuidade delitiva. Os autos evidenciam a prática reiterada de inúmeros abusos sexuais contra a filha, ao longo de extenso período, entre os anos de 2015 e 2018, em contexto de habitualidade criminosa, circunstância apta a justificar a aplicação da fração máxima, ainda que não seja possível precisar, com exatidão, o número de infrações.
6. O acórdão condenatório apreciou, de forma expressa e fundamentada, as teses ora reiteradas, valendo-se do acervo probatório produzido, especialmente da palavra da vítima, dotada de especial relevo nos crimes contra a dignidade sexual, e concluiu pela correção da reprimenda fixada. Ausentes vício substancial, ilegalidade manifesta ou elemento novo apto a desconstituir a coisa julgada.
7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.